Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008824-53.2022.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[EXM
A. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), RUBENS LUIS PONTON CUAGLIO - CPF: 403.525.298-06 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (EMBARGANTE), CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – ICMS-DIFAL - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALMEJANDO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC - DISPOSITIVO QUE DEVE SER OBSERVADO AINDA QUE O
OBJETIVO SEJA O DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de hipótese de
r
ecurso de
e
mbargos de
d
eclaração apresentado pelas
e
m
presas MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.
COM INTERNET S/A E CAMPOS FLORIDOSCOM
ÉRCIO DE COSMÉT
ICOS LTDA

contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de
m
andado de
s
egurança registrado sob o no 1008824-53.2022.8.11.0041, impetrado pela
s
ora embargante
s
contra o ESTADO DE MATO GROSSO com o viso deimpedir que o Fisco Estadualprossiga na exigência do recolhimento do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da ilegalidade e inconstituciona
li
dade da exigência, nos períodos assinalados na exordial (1o/01/2022 a 31/12/2022), cuja decisão colegiada, modificando a prestação jurisdicional de primeira instância, foi conclusiva pela procedência dos pedidos e concessão da ordem mandamental (Id. 178339660).

Em ap
e
rtada síntese, as embargantes esclarecem que apesar do acórdão ter reconhecido acertadamente o direito delas ao afirmar a ilegalidade
e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 1o/01/2023, ou seja, depois de transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal e de exercício da LC 190/2022, incorreu em omissão, uma vez que deixou de pronunciar acerca da indispensável edição de lei complementar estadual por parte do Estado de Mato Grosso para
a
regulamentação da matéria
,
nos moldes da EC n. 190/2022, sem a qual sobressai flagrante violação aos artigos 150, inciso I
e
art. 146, III, “a”
,
todos do Texto Magno, que abalizam sobre o princípio da legalidade.

Aduz
em
que tal matéria foi trabalhada na ação mandamental, tendo sido reiterada nas razões da apelação, mais especificamente no item “8.a”, de modo que a falta de pronunciamento do colegiado acarreta omissão do julgamento passível de correção via do presente recurso.

Almejam, sob esses fundamentos, o acolhimento e o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão e declarado o direito das impetrantes/embargantes de não serem compelidas ao recolhimento do imposto em questão até que sobrevenha a edição de lei complementar estadual validando a cobrança do ICMS-DIFAL.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que
se
contrapõe aos argumentos das embargantes deprecando, ao final, pelo desprovimento dos
aclaratórios
(Id. 181736188).

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado
p
elas
e
mpresasMAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S/A E CAMPOS FLORIDOS COM
ÉRCIO DE COSMÉT
ICOS LTDA contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, nos autos de
m
andado de
s
egurança registrado sob o no 1008824-53.2022.8.11.0041, impetrado pela
s
ora embargante
s
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, modificando a prestação jurisdicional de primeira instância, foi conclusiva pela procedência dos pedidos e concessão da ordem mandamental para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em favor das apelantes/embargantes, até 1o/01/2023 (Id. 178339660).

As embargantes pretendem a modificação do julgamento colegiado sob a roupagem de omissão, tendo em vista que
os
membros
da
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

deixaram de pronunciar acerca da indispensável edição de lei completar estadual para validar a
cobrança do imposto questionado.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in
verbis
:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTESDE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022, PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADEDE EXERCÍCIOQUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO
ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – SEGURANÇA DENEGADA NA INSTÂNCIA DE PISO –CONCESSÃO NO JUÍZO
AD QUEM
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS, antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 - Modulação dos efeitos destas decisões, assim disposta: Clausula nona do Convênio 93/2015 (contribuintes inscritos no Simples Nacional) a partir da publicação da ata de julgamento (25/05/2021) e, nas demais hipóteses, cláusulas primeira, segunda terceira e sexta do Convênio 93/2015, a partir do ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

3 – Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a lei complementar federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1o/01/2023.

4 –Recurso provido.

Como fiz constar
d
o relat
ório, a argumentação precípua das
embargante
s
é a de que o ac
ó
rdão refutado
apresenta-se
omisso, deixando de pronunciar acerca de fundamentos relevantes e conclusivos para inversão do julgamento, especialmente no que refere à ilegalidade e inconstitucionalidade da
cobrança do ICMS enquanto não sobrevir lei complementar estadual regulamentando a matéria.

Diametralmente contrária às argumentações externadas pelas embargantes, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Assim, ponderando as alegações postas pel
as
embargante
s
é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção
delas
é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, devendo assim permanecer intacto, até porque os embargos de declaração não se prestam para fins de
rediscussão
.

Reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão ao decidir sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, até o dia 1o/01/2023, ou seja, depois do transcurso do prazo nonagesimal e de exercício da LC n. 190/2022.

“(...)
Fazendo um retrospecto da instituição do referido imposto (DIFAL), percebe-se que sua instituição teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança da DIFAL – Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final, não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria, foi promulgada a EC n. 87/2015 e, em nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio 93/2015.

Faço consignar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que depois da edição do Convênio 93/2015/CONFAZ, especialmente em face das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona, iniciou-se uma maratona no sentido de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS.

A questão foi submetida aos Tribunais Superiores por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n.1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1093), cujo julgamento foi proferido por videoconferência em 24/02/2021, oportunidade em que restou firmada a tese de que “
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

e, consequentemente, declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que atendendo à exigência constitucional e visando à regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, tão logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015. Ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar federal n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10337/2015, e apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019/DF – Tema 1.093) nas hipóteses da
cláusula nona
do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu
medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento,
ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, a Suprema Corte firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25/05/2021, de modo que o espírito dos julgadores, ao que tudo indica, foi firmar entendimento de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

Como o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolva transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora e, ao mesmo tempo, garantiu ao Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei, até dezembro do ano de 2021, para que os mesmos não ficassem sem a importante arrecadação a partir do ano subsequente, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar n. 190/2022.

Para o deslinde da controvérsia, então, deve ser levada em consideração a data em que foi publicada a Lei Complementar federal n. 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, disciplinadora de normas gerais e garantidora da cobrança pelo Fisco do Diferencial de Alíquota (ICMS-DIFAL) incidente sobre operações de circulação interestadual de mercadorias/bens e serviços tendo como destinatário consumidor final não contribuinte.

Reputo importante trazer à colação o artigo 3o de referida lei que, apesar de literal e extremamente esclarecedor, acabou por
ocasionar algumas controvérsias entre o Ente Público Fazendário e os contribuintes no que condiz aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro seguinte, pois, nesse caso, os efeitos da lei só passaria a ter eficácia no ano financeiro seguinte ao de sua publicação –
in
verbis
:

Art. 3o da LC 190/2022 – Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de seus efeitos, o disposto na alínea e do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Não obstante essa relatora entenda perfeitamente as alegações do Fisco Estadual, especialmente quanto à perda da arrecadação e do prejuízo que a coletividade possa vir a suportar na hipótese da não aplicação imediata da Lei Complementar federal n. 190/2022, não se pode deixar de levar em consideração os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, introduzidos na Cártula Fundamental como cláusulas pétreas, artigo 150, III, alínea “b”, que traz em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.
(...)”

Como se vê, a questão foi devidamente tratada no acórdão, tendo sido analisada à luz da legislação pertinente
,
restando bem esboçado o direito das embargantes em não recolher o imposto questionado na impetração até 1o/01/2.023, a partir
de
quando a cobrança passa a ser efetivamente legalizada.

Isso, porque
,
diversamente do que pretende demonstrar as embargantes sobre a necessidade de edição de lei estadual regulamentando a matéria, com relação ao Estado de mato Grosso, essa assertiva não socorre às impetrantes, pois, como posto em linhas outras, tão logo promulgada a EC n. 87/2015, o ESTADO DE MATO GROSSO, visando regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, editou a Lei
e
stadual n
.
10.337/2015, cuja cobrança só não restou
regulamentada por referida lei ante a ausência delei complementar de cunho nacional.

De modo que
,
com o advento da LC n. 190/2022, em 1o/01/2.023, a Lei
e
stadual 10.337 confere legalidade à cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Logo
,
verifica-se que a real intenção d
as embargantes
é obter o reexame da matéria já analisada, com a consequente modificação da decisão pela via obl
í
qua dos presentes
aclaratórios
.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão
a
que se chega
,
a toda evid
ê
ncia
,
é de que os embargos declaratórios
revelam-se
improcedentes, porquanto
,
repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já amplamente decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas das embargantes
,
não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade apontada, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que
refoge
ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Impende anotar que ainda que
as
embargante
s
esteja
m
apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessas hipóteses são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019,
Publicado
o DJE 20/02/2019). Destaquei.

No mais, faço consignar que a
despeito da
ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do CPC a inquinar a decisão embargada, representando apenas inconformismo d
as
embargante
s
com a decisão que lhes fora desfavorável, por ora, não me vislumbra situação de imposição da multa perquirida, em razão de que implícita ou explicitamente o recurso tem o intuito de
prequestionar

a
matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Todavia, registro que a tentativa de rediscutir a matéria em novos embargos sujeitará a
s
embargante
s
à penalidade descrita no artigo 1.026 do CPC.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, NEGO PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS submetidos à apreciação, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando
à
interposição de recursos às instâncias superiores, tem
-se
por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
(2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM
17
DE JUNHO DE 2024:

A
PÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SER ACOMPANHADA PELA
1a VOGAL (DESA HELENA MARIA B. RAMOS), 2o VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) E 3o VOGAL (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)
. JULGAMENTO SUSPENSO PARA COLHER O VOTO DO 4o VOGAL (DES. MARIO KONO).

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024